Tribunal: TJBA
Processo: 8074479-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074479-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE MURILO AMORIM SILVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS, ANA BARBARA MARTINS COSTA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO

médico.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DE ARTRODESE DE COLUNA COM DESCOMPRESSÃO MEDULAR.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA URGENTE
. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POSTERGADA NA ORIGEM.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, PREENCHIDOS
. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
RECURSO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Comprovada a existência de vínculo contratual e juntados relatórios médicos que atestam quadro clínico grave e urgência na realização de cirurgia de artrodese de coluna com descompressão medular, mostra-se configurado o
fumus boni iuris
.

4. O
periculum in mora
encontra-se evidenciado diante do risco de agravamento irreversível do estado de saúde do agravante, caso não seja submetido com urgência ao procedimento indicado.

5. A negativa parcial de cobertura, fundada em parecer unilateral de junta médica da operadora, revela-se abusiva e afronta a prescrição do médico assistente, em violação às normas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 9.656/98 e das Resoluções da ANS e do CFM, além de contrariar a jurisprudência consolidada do STJ.

6. A recusa indevida de custeio desnatura a finalidade do contrato de plano de saúde e afronta os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da dignidade da pessoa humana.

7. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar à operadora de saúde o custeio integral do tratamento.

8. Julgado o Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto, por perda superveniente de objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8074479-70.2024.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE

JORGE MURILO AMORIM SILVEIRA

e como
AGRAVADA

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO e julgar prejudicado o Agravo Interno
,

nos termos do voto condutor.